Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014834-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (IMPETRANTE), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (IMPETRANTE), R. F. - CPF: 098.132.031-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (ADVOGADO), IZIQUIEL NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 465.743.601-53 (PACIENTE), CAMILA APARECIDA FUNCK - CPF: 058.970.101-02 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CUSTOS LEGIS), FORUM DA COMARCA DE MARCELANDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE - OCORRÊNCIA DO DELITO IMPUTADO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E/OU MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - O
RDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas”
(TJ/MT, HC nº 1016940-11.2021.8.11.0000 – 18.10.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014834-08.2023.8.11.0000- COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DRA. IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXÃO E DRA. CAMILA APARECIDA FUNCK

PACIENTE(S): IZIQUIEL NOGUEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IZIQUIEL NOGUEIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de ação penal (PJe 1000493-38.2023.8.11.0109), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 217-A do CP, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (www.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1)
“não há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime e muito menos perigo à ordem pública”
; 2) o paciente é primário e não oferece risco à ordem pública.

Pedem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 1734071652), sem documentos.

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para aplicar medidas cautelares alternativas à prisão (ID 173701653).

O Juízo singular prestou informações (ID174255671).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente encarcerado por força de prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 217-A, caput, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/03 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus argumentando ausência de indícios de autoria. Sustenta, ainda,

ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar– Alegações improcedentes

Discussão acerca da autoria inviável na via estreita do habeas corpus Necessidade da manutenção da prisão em razão da gravidade do delito Idoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente – Presentes os motivos da prisão preventiva, incabível a adoção de outra medida assecuratória– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 175218186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Como visto, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, relevada pelo Laudo Pericial de Conjunção Carnal consta que a vítima narrou que “houve consentimento [...] em troca de dinheiro [...] nega penetração vaginal e anal e oral, refere-se que foi apalpada nos seios apenas [...] não há indícios de lesão, sangramentos, lacerações ou restos de material, em vulva, vagina, períneo e região anal” (PJE 1º Grau nº 1000493-38.2023.8.11.0109 - ID 121373240-fls.9), confirmada pelos policiais militares ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA e CLOVIS MACHADO, na delegacia de Polícia (PJE 1º Grau nº 100049338.2023.8.11.0109 - ID 121373233; ID 121373234), bem como no termo de apreensão nº 2023.16.251027, no qual consta que a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois) reais fora encontrada com a vítima [Rafaela Fernandes] – (PJE 1º Grau nº 1000493-38.2023.8.11.0109 – ID 121373237) –.

Frise-se que, que os atos libidinosos nem sempre deixam vestígios capazes de serem apurados mediante perícia [em regra], razão pela qual as carícias, em tese, realizadas pelo paciente [apalpar os seios da vítima] não são auferíveis por laudo médico legal/técnico.

Registre-se ainda, que o paciente, em seu interrogatório policial, confirmou que esteve com a vítima das 23h do dia 21/06/2023 até 01h do dia 22/06/2023, bem como lhe pagou uma pizza e lhe deu R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, embora tenha negado a prática de relação sexual e justificou a entrega do dinheiro “apenas como ajuda e sem intenção de obter algo em troca” (PJE 1º Grau nº 100049338.2023.8.11.0109 - ID 121373239), o que fora corroborado pela testemunha Kauane Rodrigues Silva (PJE 1º Grau nº 1000493-38.2023.8.11.0109 - ID 121377741).

Em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado, o que não permite concluir, com a firmeza que o caso demanda, a tese relacionada à ausência dos indícios de sua autoria e/ou materialidade.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessária a incursão meritória com analise profunda dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do Habeas Corpus (STJ, RHC 167.118/BA, relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 28/10/2022; (TJMT, N.U 1021500-59.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 07/12/2022)

Noutro giro, a decisão constritiva se limitou a consignar que há indícios de autoria e a indicar que “a garantia da ordem pública consubstancia-se na gravidade concreta da conduta, no fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que há constantes denúncias de que menores incapazes estão sendo vítimas de abuso sexual [...] situação [...] aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado”.

Todavia, não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

No caso, o paciente é primário e não há notícia que o crime tenha sido praticado com violência ou evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos, especialmente porque inexiste vínculo familiar com a adolescente.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elemento concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – [...] GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX [...] ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

(TJ/MT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Atente-se, ainda, que o paciente tem endereço certo [Travessa do Loro,

assentamento Tupã, Marcelândia/MT], família constituída e profissão lícita [agricultor]”.
(Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental – ID
173701653)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“a) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; c) comparecer bimestralmente em Juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades; d) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”,
nos termos do art. 319, I,II, III e IV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023